Tribunal: TJPA
Processo: 0805816-84.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805816-84.2024.8.14.0401

APELANTE: MILAYNE CASTILHO LOURINHO BARRA

APELADO: EDIR NOGUEIRA LIMA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim Nº: 080581684.2024.8.14.0401

ORIGEM: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Belém/PA

APELANTE: MILAYNE CASTILHO LOURINHO BARRA

APELADO: EDIR NOGUEIRA NETO

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ANTES DE QUALQUER MODIFICAÇÃO. RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Milayne Castilho Lourinho Barra contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que manteve a vigência das medidas protetivas de urgência por prazo determinado de 3 (três) meses, com base em alegações de agressões físicas e ameaças praticadas por Edir Nogueira Neto, primo do ex-companheiro da vítima. A apelante requer a ampliação do prazo ou reavaliação periódica, alegando persistência da situação de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a fixação de prazo predeterminado para a vigência de medidas protetivas de urgência, mesmo diante da ausência de oitiva da vítima e da persistência de risco à sua integridade física e psicológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1249 (REsp 2.070.717/MG), fixou entendimento de que as medidas protetivas possuem natureza inibitória e não se subordinam à existência de inquérito ou ação penal, tampouco podem ter vigência limitada por prazo predeterminado.

A duração das medidas deve vincular-se à persistência da situação de risco, sendo que sua extinção ou alteração exige demonstração concreta da cessação do perigo e prévia oitiva da vítima, conforme art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

No caso concreto, a vítima relata episódios de violência física e ameaça com arma de fogo, bem como fratura no braço, em contexto de litígio familiar e proximidade residencial com o agressor, elementos que evidenciam a permanência da situação de vulnerabilidade.

A fixação de prazo certo para vigência das medidas, sem prévia oitiva da vítima e sem demonstração da cessação do risco, configura afronta à jurisprudência consolidada e à lógica protetiva da Lei Maria da Penha.

A sentença deve ser anulada para que o juízo de origem intime a vítima e reavalie a necessidade de manutenção, alteração ou revogação das medidas, com fundamento nas circunstâncias atualizadas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza inibitória e não podem ser limitadas por prazo predeterminado sem que haja demonstração da cessação do risco à vítima.

A modificação ou revogação das medidas exige prévia oitiva da vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha.

É nula a sentença que, ao fixar prazo certo para vigência das medidas protetivas, deixa de observar o contraditório e a jurisprudência firmada no Tema Repetitivo nº 1249 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, e 22; CF/1988, art. 5º, I e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.070.717/MG (Tema Repetitivo nº 1249), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.02.2024, DJe 21.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim Nº: 080581684.2024.8.14.0401

ORIGEM: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Belém/PA

APELANTE: MILAYNE CASTILHO LOURINHO BARRA

APELADO: EDIR NOGUEIRA NETO

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M. C. L. B.
contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, o qual manteve aplicação de medidas protetivas de urgência em seu favor, pelo prazo de 3 (três) meses, em razão de suposta agressão física praticada por
EDIR NOGUEIRA NETO
, primo do marido da ofendida.

A apelante sustenta que as medidas deveriam prever prazo mais amplo ou permitir reavaliação periódica, postulando seja fixado prazo determinado de 06 (seis) meses ou, alternativamente, 90 (noventa) dias com intimação da vítima para manifestação a cada 180 (cento e oitenta) dias.

A defesa do apelado contrarrazoou, opinando pela manutenção do prazo originalmente ocorrido.

O Ministério Público em manifestação de segundo grau requereu o provimento do recurso, por entender presentes os requisitos para manutenção das medidas protetivas e pela inaplicabilidade da fixação de prazo predeterminado.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, assiste razão à apelante.

A controvérsia nos autos refere-se à fixação de prazo determinado (três meses) para a vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima ora recorrente, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em razão de supostas agressões físicas e ameaças perpetradas por
EDIR NOGUEIRA NETO
, primo de seu ex-companheiro.

Em que pese a motivação lançada na sentença recorrida, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Tema Repetitivo nº 1249 (REsp 2.070.717/MG e outros), fixou as seguintes teses:

I – As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de inquérito, ação penal ou processo cível;
II – A duração dessas medidas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, sendo indevida a fixação de prazo predeterminado;
III – A extinção ou modificação da medida exige demonstração concreta do esvaziamento da situação de risco e deve ser precedida da oitiva da vítima;
IV – Não se exige revisão periódica obrigatória, mas o juízo poderá reavaliá-las de ofício ou a requerimento das partes, desde que garantido o contraditório.

No caso concreto, a narrativa da vítima aponta episódios de agressão física e ameaça, culminando inclusive em fratura no braço e ameaça de uso de arma de fogo.

Ademais, a vítima reside em área contígua à do agressor, em contexto de litígio familiar, o que revela situação ainda atual de vulnerabilidade e risco, especialmente em razão do histórico de violência e da proximidade física entre as partes.

Não houve, até o momento, demonstração objetiva de cessação da situação de risco que fundamentou a concessão das medidas, tampouco a vítima foi ouvida sobre eventual interesse na revogação ou modificação das restrições impostas, o que torna a fixação de prazo certo uma limitação indevida à eficácia da proteção legal conferida.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso, para afastar a fixação de prazo predeterminado de vigência das medidas protetivas, as quais deverão perdurar enquanto subsistir o risco à integridade física, psíquica e moral da apelante, observando-se, em qualquer hipótese de modificação, a prévia oitiva das partes envolvidas, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Posto isso, conheço e
dou provimento ao recurso
, para
anular a sentença
recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem
, a fim de que o juízo de primeiro grau
intime a vítima para se manifestar sobre a necessidade de manutenção, modificação ou revogação das medidas protetivas
, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006,
conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1249.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
Relatora

Belém, 03/12/2025